Tribunal: TJES
Processo: 5001357-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALMIR MENEZ MATOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5001357-06.2021.8.08.0030

APELANTE:
B
ANCO C6 CONSIGNADO S./A

APELAD
O: ALMIR MENEZ MATOS

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Almir Menez Matos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos descontos incidiram em seus proventos previdenciários, requerendo a declaração de inexistência da dívida, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e para a repetição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ, tratando-se de fortuito interno decorrente do risco da atividade.

4. A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, transfere ao banco o dever de comprovar a validade do contrato quando impugnada a autenticidade da assinatura, conforme fixado no Tema 1061/STJ.

5. No caso concreto, embora o banco tenha juntado o suposto contrato eletrônico, não produziu a prova pericial solicitada desde a petição inicial para comprovar a autenticidade da assinatura digital, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de diligência do banco em demonstrar a regularidade do contrato e a origem do crédito recebido na conta do autor configura falha na prestação do serviço e reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

7. A repetição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, que determina a devolução em dobro apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, desde que não ocorra reformatio in pejus, vedada no presente caso por ausência de recurso do consumidor.

8. O dano moral configura-se in re ipsa, em razão dos descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, o que compromete o sustento do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais.

9. O valor da indenização foi reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, por se mostrar suficiente à reparação do dano e à finalidade pedagógica, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser contados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), observando-se, até 01/09/2024, a aplicação da taxa SELIC, e, após essa data, o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024 (IPCA + SELIC-IPCA).

11. Sobre os valores a serem restituídos, os juros e a correção monetária incidem desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ), com aplicação da mesma sistemática de atualização mencionada no item anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo consignado, por configurar fortuito interno vinculado ao risco da atividade.

Cabe ao banco, diante da impugnação da assinatura em contrato eletrônico, o ônus de provar sua autenticidade, inclusive mediante prova pericial.

2. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

3. A reformatio in pejus impede a majoração da condenação à restituição em dobro quando apenas a instituição financeira interpõe recurso.

4. Os juros de mora e a correção monetária devem observar a natureza extracontratual da responsabilidade civil e, a partir de 01/09/2024, a sistemática da Lei nº 14.905/2024.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2026.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5001357-06.2021.8.08.0030

APELANTE:
B
ANCO C6 CONSIGNADO S./A

APELAD
O: ALMIR MENEZ MATOS

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

Desse juízo:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Acresça-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelante tenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados de forma eletrônica, a apelada impugnou a assinatura digital constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a perícia grafotécnica não foi realizada porque o apelante não a quis produzir, não se desincumbindo do Ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II).

E à luz do que dispõe o Tema Repetitivo 1061 do STJ, não se pode admitir que a ausência de prova pericial recaia em desfavor do consumidor, ainda mais quando este, expressamente, desde a petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a inversão do ônus probatório conforme autoriza o ar. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

No caso, os próprios documentos acostados revelam indícios objetivos que reforçam a verossimilhança da alegação de fraude em especial o fato de que o Banco apelante se localiza na CNPJ: 61.348.538/0001-86, com endereço situado na Rua Libero Badaró, nº 377, 24º Andar, Conjunto 2401, Edifício Mercantil Finasa, Centro, São Paulo/SP, CEP 01.009-000 e Rua Maria Faé Zuquia, nº 194, Bairro Canivete, Linhares/ES, CEP: 29.909-080.

Neste sentido, o Contrato em questão (ID 17071444) demonstra que foi ele firmado em Vitória/ES, tendo sido informado como endereço do apelado a Rua 2 de Outubro, s/n, Bonfim, Vitória/ES, CEP: 29.047-058.

O banco apelante alegou que o apelado celebrou o contrato bancário nº 01001495859, tendo contratado empréstimo de R$ 32.267,08 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$ 803,82 (oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos), iniciando os descontos em 07/05/2021 e encerrando-se em 07/05/2028, totalizando R$ 62.520,88 (sessenta e dois mi, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos).

No caso, o apelado tem direito a devolução em dobro de de 11 (onze) parcelas no R$ 803,82 (oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos), destacando que o apelado comprovou no processo judicial que procedeu a devolução da quantia de R$ 32.267,08 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos) indevidamente creditada em sua conta bancária.

Consigne-se, ainda, que embora o apelante sustente que cancelou o contrato antes do ajuizamento da ação, esta afirmação não se sustenta levando-se em consideração que a ação foi ajuizada em 13/05/2021 e o apelante apenas cancelou o contrato administrativamente em 15/03/2022.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente nos benefícios previdenciários até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

No caso, em tese, o apelado deveria ter direito Pa devolução em dobro tendo em vista que os descontos ocorreram após 30/03/2021, vez que se iniciaram em 07/05/2021 e encerraram-se em 07/01/2022.

Todavia, como na hipótese, não houve recurso do apelado, mas tão somente do banco apelante não posso condenar o apelante à devolução em dobro, sob pena de reformatio pejus.

Desse juízo:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CULPA GRAVE QUE SE EQUIPARA À MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À instituição bancária competia carrear aos autos prova inequívoca da contratação dos serviços que deram origem à cobrança ora questionada, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, ônus que lhe incumbe por força do artigo 373, II, do CPC, o que não foi feito, portanto, os descontos se deram sem qualquer justificativa plausível.

2. Embora o juízo singular tenha determinado a devolução das parcelas descontadas no benefício da parte autora na forma simples, esta Câmara Cível tem entendimento de que, em casos semelhantes, a restituição deve ser realizada na forma dobrada, em razão da má-fé. Todavia, deixo de aplicar tal entendimento ante a vedação à reformatio in pejus.

3. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é proporcional ao trabalho realizado pelo advogado. Em assim sendo, a quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra mais razoável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser suportados integralmente pela parte requerida, ante a sucumbência mínima da parte autora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJTO, Apelação Cível, 0017600-46.2019.8.27.0000, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES, julgado em 08/11/2023, DJe 10/11/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS . EMPRÉSTIMOS NÃO PACTUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. VEDAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. COMPENSAÇÃO VEDADA. APELO NEGADO. - Ante a ausência de elementos que demonstrem a validade da suposta pactuação de contratos bancários de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, mostra-se cabível a declaração de nulidade dos negócios jurídicos. Aplicação da inversão do ônus da prova, do qual a parte ré não se desincumbiu - A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ser dar na forma simples, sob pena de reformatio in pejus - Cabível indenização por dano moral, tendo em vista que foram realizados descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Tal situação têm o condão de gerar dano extrapatrimonial indenizável. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantido, vedada a compensação de valores -Recurso não provido. Decisão unânime.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001985320178171340, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelante atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve se reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar a apelado e servir como inibidor da repetição da prática pelo apelante, sendo que em se tratando de indenização por danos morais a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ).

Ressalte-se que não tendo havido a contratação do empréstimo não se pode falar em responsabilidade civil contratual para fins de fixação de juros de mora (citação), mas sim em ato ilícito e os juros de mora incidem desde a data do ato ilícito, ou seja, dos descontos indevidos.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ).”

(TJ-MG - AC: 50153399220208130027, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

Registre-se, ainda, que como os juros de mora vigentes até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 era a taxa SELIC, que já englobava a correção monetária, portanto sobre os valores da indenização por dano moral e da repetição de indébito deverão incidir apenas a taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e após a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por danos morais fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Noutra parte, a restituição do indébito deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data de cada o desembolso até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)